Tribunal: STF
Processo: ARE 1458447
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. Preliminar de nulidade de citação rejeitada. Servidor público do Município de Itaguaí. Plano de cargos e salários instituídos pela Lei municipal nº 3.290/14. Vigência a partir de janeiro de 2015. Novo padrão remuneratório não observado pela edilidade. Progressão funcional. Requisito temporal atingido. Percentual devido. Reajustes anuais inobservados. Ausência de afronta à separação dos poderes. Atuação do Judiciário no controle da legalidade da conduta da Administração. Consectários da condenação. Observância dos critérios definidos nos temas 905, do STJ, e 810, do STF. Taxa judiciária exigível do Município quando réu e sucumbente. Art. 115, caput, do Código Tributário Estadual e enunciado nº 145, da Súmula deste Tribunal. Recurso parcialmente provido. Sentença mantida em remessa necessária.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, X, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 7, p. 9):



    “(...) não menos importante é destacar a Lei Municipal n. 3979, de 28 de outubro de 2021 (anexa), a qual dispõe sobre recomposição salarial servidores, tendo estabelecido que se dará pelo índice de inflação oficial (IPCA ou outro que o substitua) acumulado do ano de 2017 até 31 de dezembro de 2021 (art. 1, parágrafo 2º) 



    Referida lei foi devidamente regulamentada pelo Decreto 4682/2022, e já houve o pagamento da primeira parcela do reajuste em fevereiro do corrente ano, 2022. 



    Assim, todos os argumentos aqui expostos são mais que suficientes para demonstrar que os termos da sentença recorrida implicam em violação ao art. 37, X, da Constituição, uma vez que se determinou a aplicação de reajuste no percentual do INPC sem que tenha havido edição de lei própria pelo ente municipal.”



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 5, p. 4-5):



    “Quanto à questão de fundo, a Lei municipal nº 3.290/14 instituiu novo plano de cargos e salários dos servidores municipais de Itaguaí com fixação de novos vencimentos iniciais e progressivos para cada cargo, com vigência a partir de janeiro de 2015, nos termos dos artigos 27 e 42, do referido diploma (pasta 13, fls. 27 e 30). 



    Contudo, o próprio apelante reconhece que somente implementou o novo padrão remuneratório após o primeiro quadrimestre de 2015 (pasta 191, fls. 201), em violação ao disposto pela legislação municipal. 



    A alegação de ausência de prévia dotação orçamentária não escusa o descumprimento da lei, a qual pressupõe, para sua publicação, a elaboração de estudo orçamentário prévio, diante da presunção de constitucionalidade que milita em seu favor. 



    De seu turno, não se cogita de ingerência indevida do Poder Judiciário, na medida em que o provimento jurisdicional se dá em controle judicial da legalidade da conduta da Administração Pública. 



    Desta forma, é devido ao autor o pagamento do novo padrão remuneratório previsto no anexo da Lei municipal nº 3.290/14, a partir de janeiro de 2015 (pasta 13, fls. 32). 



    De igual modo, o autor completou cinco anos de serviço público municipal em maio de 2017 (pasta 34), eis por que faz jus ao recebimento do adicional de 6% previsto no art. 9º, do referido diploma (pasta 13, fls. 18). 



    O reajuste anual também está devidamente previsto no art. 26, caput e parágrafo único, da Lei municipal nº 3.290/14, e deveria ter sido implementado a partir de janeiro de 2016 (pasta 13, fls. 26/27). 



    Contudo, conforme a ficha financeira reproduzida nas razões de apelação (pasta 191, fls. 207), o reajuste do ano de 2016 só foi implementado em abril daquele ano.



    Assim, correta a sentença ao determinar o pagamento dos atrasados relativos aos meses de janeiro a março de 2016. 



    Quanto aos anos de 2017 e 2018, a própria edição da Lei municipal nº 3.979 de 2021, ao dispor sobre a recomposição salarial pelo índice de inflação oficial acumulado desde 2017 a dezembro de 2021 (pasta 217), implica no reconhecimento, por parte da edilidade, de que o índice do período não foi pago oportunamente, razão pela qual a sentença haver determinado o pagamento dos atrasados relativo aos anos de 2017 e de janeiro a abril 2018, mês anterior à propositura da demanda, bem como das verbas vincendas.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, o que faz incidir na espécie a Súmula 280/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.380.122-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 7.11.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente